Tribunal: TJDFT
Processo: 0727526-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0727526-60.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: ERIQUE ROCHA VERAS DA SILVA PACIENTE: G. L. C. D. AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de G. L. C. D. apontando-se como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva. O inquérito policial n. 715/2022, da 31a Delegacia de Polícia, foi distribuído ao Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina sob o número 0710783-57.2022.8.07.0005 (processo referência). A liminar foi indeferida pelo eminente Desembargador Plantonista, em 19-agosto-2022 (ID 38424601). Os autos foram distribuídos a esta Relatoria, aleatoriamente, nesta data. Verifica-se que o feito não foi instruído com documentos essenciais à apreciação das alegações do impetrante, notadamente as cópias dos autos do inquérito policial n. 0710783-57.2022.8.07.0005 (onde constam auto de prisão em flagrante, ocorrência policial e requerimento de medidas protetivas de urgência) e dos autos associados indicados pelo Serviço de Distribuição n. 0710782-72.2022.8.07.0005 (Medidas Protetivas de Urgência). Registre-se que o “habeas corpus” demanda prova pré-constituída das alegações ventiladas na petição inicial, competindo ao impetrante instruir o “writ” com os documentos necessários e suficientes ao exame da alegada ilegalidade e ao enfrentamento do mérito do pedido de liberdade. 2. Intime-se o impetrante, para, no prazo de 48 horas, complementar a petição inicial com cópia de documentos que viabilizem a análise do mérito do “writ” pelo Colegiado. 3. Solicitem-se informações ao Juízo monocrático. 4. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 22 de agosto de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator